Tribunal: TJBA
Processo: 8001040-08.2023.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001040-08.2023.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOLANDIA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS ALVES MACEDO

APELADO: MARIA AURELINA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LETICIA DE AQUINO TRINDADE

*** E

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NULIDADE PROCESSUAL. EFETIVO PREJUÍZO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA. DOCUMENTOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – Inexiste cerceamento de defesa quando o vício inicialmente verificado quanto ao rito processual é posteriormente sanado, com a adoção do procedimento comum ordinário, regular citação do ente público e oportunidade para apresentação de defesa, sendo inaplicável a decretação de nulidade sem demonstração de prejuízo concreto.
PRELIMINAR REJEITADA.

II - Nas ações que versam sobre verbas de trato sucessivo, incide a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, limitando-se a condenação às parcelas vencidas dentro do quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda, razão do provimento parcial do recurso.

III - É incabível a juntada de documentos somente em sede recursal, por constituir inovação vedada pelo art. 1.014 do CPC e matéria alcançada pela preclusão temporal.

IV - A comprovação de eventuais valores já pagos deverá ocorrer na fase de cumprimento de sentença, conforme previsto na sentença recorrida.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
A
pelação n.º 8001040-08.2023.8.05.0276
, em que figuram como
Apelante
MUNICÍPIO DE TEOLÂNDIA e como
Apelada
MARIA AURELINA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA